Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INFORMADA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE ARRESTO OU SUSPENSÃO DE CRÉDITO DEVIDO POR TERRACAP AO ALIENANTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferido o pedido liminar de arresto, ou, subsidiariamente, de suspensão de repasse de valores eventualmente devidos pela TERRACAP ao agravado, relativos à arrematação judicial de imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre agravante e agravado. A agravante sustenta risco efetivo de dano irreparável diante da possibilidade de dissipação do único patrimônio com capacidade de garantir a reparação dos prejuízos sofridos.
2. Arresto cautelar e demais medidas assecuratórias previstas no art. 301 do CPC exigem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do mesmo diploma legal. 2.1. No caso, a agravante firmou contrato de compra e venda com o agravado referente a unidade construída em imóvel financiado pela TERRACAP, sem conhecimento da existência de alienação fiduciária e da posterior consolidação da propriedade plena pela credora fiduciária. 2.2. A perda da posse do imóvel, a não efetivação de contraprestação, a inadimplência do agravado no contrato original com a TERRACAP e a constatação de crédito remanescente a favor do agravado — decorrente de arrematação pública do imóvel — evidenciam a probabilidade do direito da agravante à reparação civil. 2.3. O risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de o agravado receber integralmente o valor do crédito junto a TERRACAP, comprometendo a utilidade da tutela jurisdicional e frustrando eventual execução futura. O histórico de múltiplas demandas judiciais e a não localização do agravado em outras ações reforçam mencionado risco. A medida deferida — suspensão de repasse de valores — é proporcional, não interfere no mérito da titularidade do crédito e preserva o equilíbrio entre as partes, sem impor sacrifício desnecessário ao agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.